Tribunal: TJES
Processo: 5007702-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007702-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL EM CÁLCULO EXEQUENDO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a retificação de valor em Requisição de Pequeno Valor (RPV). O embargante sustenta omissão quanto aos princípios da inércia da jurisdição e da congruência, sob o argumento de que o valor homologado (R$ 282,40) resultou de manifestação expressa da Defensoria Pública, não podendo ser majorado de ofício para R$ 10.000,00 sob a justificativa de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a discrepância entre o valor apresentado pela exequente e o percentual fixado no título executivo judicial caracteriza erro material passível de correção a qualquer tempo; (ii) determinar se a retificação de ofício do valor da execução viola os princípios da congruência, da inércia da jurisdição e a proibição de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. O Embargante expõe claramente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende subsistirem vícios integrativos no julgado.

4. MÉRITO: A pretensão executiva deve guardar estrita fidelidade ao título executivo judicial, que fixou honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

5. A apresentação de memória de cálculo no importe de R$ 282,40, quando o percentual estabelecido no título alcança R$ 10.000,00, configura inexatidão material e erro de cálculo evidente.

6. O erro material não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, permitindo correção de ofício ou a requerimento da parte a qualquer tempo, conforme item I do art. 494 do CPC.

7. A retificação do montante visa restaurar a autoridade do título judicial transitado em julgado e evitar o enriquecimento sem causa do Erário.

8. A atuação jurisdicional para corrigir erro de conta não viola os princípios da inércia ou da congruência, dada a supremacia do título executivo sobre homologações eivadas de erro material.

9. Inexiste ofensa ao art. 10 do CPC, pois os parâmetros do débito eram de pleno conhecimento das partes desde a fase de conhecimento, não configurando inovação fática ou jurídica inesperada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O erro material decorrente de cálculo aritmético em total dissonância com os parâmetros fixados no título executivo judicial não transita em julgado e não se sujeita à preclusão.

2. A retificação de ofício de valores em cumprimento de sentença para adequação ao título judicial é dever do magistrado e visa impedir o enriquecimento ilícito.

3. Não configura decisão surpresa ou violação ao princípio da congruência a correção de erro material evidente cujos critérios de fixação já eram conhecidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 494, I, 502, 505 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.691/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.12.2023; STF, Tema 1360.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id.
17526225
) em face do v. acórdão de id.
17129498
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o julgado incorreu em omissões relevantes quanto aos princípios da inércia da jurisdição e da congruência, visto que o valor homologado de R$ 282,40
(duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
foi superado por requisição de pagamento
emitida
no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, sem que houvesse pedido da credora nesse sentido.

Sustenta a inexistência de erro material, afirmando que o
quantum
originário resultou de manifestação expressa e consciente da própria Defensoria Pública, o que atrai a proteção da coisa julgada material e a preclusão
pro judicato
(arts. 502 e 505, CPC).

Assevera que a decisão embargada deixou de enfrentar a incompatibilidade da requisição de valor quase trinta e seis vezes superior ao efetivamente requerido com a vedação às decisões surpresa (art. 10, CPC), pleiteando o expresso prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

R
egularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento ante a natureza de erro material do equívoco de cálculo (id.
18576003
).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
0
5
de maio
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007702-39.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 17526225) em face do v. acórdão de id. 17129498, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o julgado incorreu em omissões relevantes quanto aos princípios da inércia da jurisdição e da congruência, visto que o valor homologado de R$ 282,40
(duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
foi superado por requisição de pagamento
emitida
no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, sem que houvesse pedido da credora nesse sentido.

Sustenta a inexistência de erro material, afirmando que o
quantum
originário resultou de manifestação expressa e consciente da própria Defensoria Pública, o que atrai a proteção da coisa julgada material e a preclusão
pro judicato
(arts. 502 e 505, CPC).

Assevera que a decisão embargada deixou de enfrentar a incompatibilidade da requisição de valor quase trinta e seis vezes superior ao efetivamente requerido com a vedação às decisões surpresa (art. 10, CPC), pleiteando o expresso prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

R
egularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento ante a natureza de erro material do equívoco de cálculo (id. 18576003).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

De plano
, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, uma vez que o Embargante logrou expor, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende subsistirem vícios integrativos no julgado.

Não obstante, quanto as alegadas omissões, verifica-se que
, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a pretensão executiva deve guardar estrita e absoluta fidelidade ao título executivo judicial, o qual, no processo de origem, fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, a
apresentação de memória de cálculo pela Defensoria Pública no importe de R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), quando o valor correspondente ao percentual do título alcançava o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
configura
inexatidão material e erro de cálculo evidente, incapaz de modificar os limites objetivos da coisa julgada formada na fase de conhecimento,
além de representar verdadeiro enriquecimento ilícito do Erário.

Segundo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
O erro material, passível de alteração a qualquer tempo,
é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material
e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (AgInt no AREsp n. 2.326.691/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Deste modo, n
ão se
ndo caso
de erro de critério jurídico ou interpretação, mas sim de
erro material
grosseiro

cometido pelo exequente
na transposição dos valores para a petição de cumprimento de sentença,
ante a total dissonância ao montante previsto no acórdão transitado em julgado,
fica autorizada su
a retificação nos moldes do art. 494, I, do CPC.

Nesse sentido
, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCU
L
OS DOS EXEQUENTES - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA. Toda prestação jurisdicional que se caracterizar como coisa julgada não poderá ser mais discutida ou modificada dentro do mesmo processo, tampouco em processo diverso, ainda que a decisão não se mostre justa aos olhos de alguma das partes. Assim sendo, não se pode revolver questão transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Só em situações excepcionais é possível se flexibilizar o princípio da coisa julgada, mas o que não ocorre no presente caso concreto,
na medida em que a homologação dos cálculos apresentados pelos autores/exequentes, nos autos do seu cumprimento de sentença, viola frontalmente a sentença da fase de conhecimento, já devidamente transitada em julgado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21707364320248130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXPEDIDO E JÁ QUITADO. REVISÃO DO CÁLCULO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS PRECATÓRIOS.
OFÍCIO REQUISITÓRIO PRECARIAMENTE INSTRUÍDO. TUMULTO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE INEXATIDÕES MATERIAIS OU RETIFICAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO A QUALQUER TEMPO
. ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1360/STF.
NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00005345720258160159 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Como cediço,
o erro material não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte a qualquer tempo, dada a sua natureza de ordem pública e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do Ente Público.

Sob esse prisma,
o Acórdão recorrido logou afastar
,
por consequência lógica,
a alegação de violação aos princípios da inércia da jurisdição e da congruência, porquanto a atuação jurisdicional visou, precipuamente,
restaurar a autoridade do título executivo judicial transitado em julgado
, o qual possui supremacia sobre homologações posteriores eivadas de erro de conta.

Outrossim, inexiste ofensa à vedação de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC, visto que os parâmetros do débito (20% sobre a causa) eram de pleno conhecimento de ambas as partes litigantes desde a prolação do acórdão cognitivo, não havendo falar em inovação fática ou jurídica inesperada, mas tão somente em restauração da verdade aritmética devida.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando que a retificação de valores na Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o montante de R$ 10.000,00 é legítima por corrigir
,
de ofício,
erro material que não transita em julgado.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, restando as teses do Embargante devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos seus interesses, o que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

É como voto.